Tribunal: TJDFT
Processo: 0732390-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL DO RÉU EM VIRTUDE DE AÇÃO PENAL EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE MAIS DE UMA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. SÚMULA 231/STJ. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NO CRIME. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, VI, DA LEI DE TÓXICOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. As provas colacionadas aos autos revelam a autoria e a materialidade do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
2. O réu confessou ter recebido o colar de prata em contrapartida da venda de porção de maconha a um adolescente, fato confirmado pelo próprio menor e pela apreensão do colar no quarto do acusado. Além disso, admitiu ter guardado consigo outras porções em sua residência e que foram localizadas pelos policiais durante a diligência que culminou na sua prisão em flagrante.
3. Em pese o réu tenha se declarado usuário de entorpecentes e, inclusive, relatado que a entrega da droga ao menor ocorreu no momento em que também fazia uso de maconha em logradouro público, os fatos pelos quais responde consubstanciam a venda, guarda e depósito de substância proscrita, mostrando-se inviável a pretendida desclassificação da conduta que lhe foi imputada para aquela descrita no artigo 28 da Lei n. 11.343/06.
4. O tráfico de substâncias entorpecentes configura crime de natureza hedionda, de perigo abstrato, com alto grau de reprovabilidade, cuja coibição visa à proteção da saúde pública, bem jurídico coletivo. Nesse contexto, a comercialização de pequena quantidade de droga não é suficiente para afastar a incidência da norma incriminadora mediante aplicação do princípio da insignificância.
5. A valoração judicial realizada na sentença contraria o entendimento da Súmula 444 do STJ quanto à impossibilidade de serem considerados negativamente para exasperação da pena-base investigações criminais e ações penais em andamento.
6. Conforme enunciado 231 da Súmula do STJ, “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
5. O fato de responder a ação penal por roubo qualificado (ID 21562787) revela que o réu se dedica a atividades criminosas, óbice, pois, ao reconhecimento da minorante de tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06).
6. Comprovada a negociação de droga com um menor não merece acolhida o pedido de afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Tóxicos.
7. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.